Tribunal: TJSP
Processo: 2001625-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO IMOTIVADA. Decisão agravada que determinou a manutenção do plano da autora. Inconformismo da parte ré. Plano "falso coletivo". Incidência da regra prevista no artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/98. Impossibilidade de rescisão imotivada. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.